Tribunal: TJES
Processo: 5000021-06.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-06.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: TRAVOLETTA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000021-06.2021.8.08.0017

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDO: TRAVOLETTA LTDA ME

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Busca a autora TRAVOLETTA LTDA ME, seja a ré EDP – ESCELSA condenada a indenizar-lhe R$ 1.178,00 (mil cento e setenta e oito reais) referente aos danos emergentes, R$ 22.178,00 (vinte e dois mil cento e setenta e oito reais) referente aos lucros cessantes, assim como reparar-lhe os danos morais sofridos, decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Argumenta a empresa autora que em 10 de outubro de 2020 a energia do estabelecimento e da região de Aracê se encontrava suspensa. Em todas as ligações realizadas, os funcionários da Requerida não souberam informar o que havia acontecido e muito menos qual a previsão para reestabelecimento do serviço. O sistema de alarme do restaurante informou que a falta de energia se deu por volta das 08:45 do sábado até, pelo menos, às 18:09 do domingo.

Em defesa, sustenta a ré, em síntese, que:
i)
ausência de comprovação do que foi alegado;
ii)
em consulta ao cadastro de registros de ocorrências de falta de energia, foi identificado, no circuito que atende à instalação da autora, uma única ocorrência de falta de energia no mês Outubro/2020, qual seja, em 10/10/2020, provocando o desligamento automático a partir das 08h42, tendo o restabelecimento ocorrido às 16h56h do dia 11/10/2020;
iii)
a causa para o desligamento foram árvores (eucalipto) caídas sobre a rede que, provocou o desarme do Alimentador VNO14 da ETD Venda Nova, mas foram efetuados reparos com as equipes de Construção de Redes, e após correções e substituição de componentes e cabos, a situação foi regularizada;
iv)
o desligamento da rede, nessas hipóteses, ocorre por razões de ordem técnica e de segurança do sistema elétrico, dos próprios usuários, e da força de trabalho da EDP, até a solução do problema, mitigando-se, assim, o risco de curtos circuitos, choques elétricos, incêndios, entre outros possíveis eventos;
v)
inexiste dano moral;
vi)
quanto ao dano material, aduziu que a autora limitou-se a juntar aos autos três recibos de pagamento que sequer possuem a assinatura das supostas profissionais contratadas, ou mesmo sequer uma declaração de que teriam sido contratadas e recebido tais valores;
vii)
ainda que houvesse tal prova nos autos, mesmo assim não caberia a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, eis que não deu causa ao suposto dano;
viii)
há ausência de comprovação do valor pleiteado por supostos lucros cessantes, possuindo natureza hipotética;
ix)
inexiste falha na prestação dos serviços, pois o fato que deu origem aos supostos danos narrados pela parte autora é decorrente de evento imprevisível e inevitável, pois foi uma tempestade que atingiu o município, causando a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

21 –
Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos emergentes, no valor de R$ 1.178,00 (mil cento e setenta e oito reais);
ii)
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de lucros cessantes, com correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora a contar da citação; iii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2716526), em que alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou ausência de comprovação dos fatos alegados, excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior, ausência do dever de indenizar, a inexistência de danos morais e ausência de comprovação do valor exigido pelos lucros cessantes. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia. No caso em tela, estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora de energia.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

A empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão da interrupção do fornecimento de energia por 32 horas, tempo este superior ao que prevê a resolução da ANEEL Nesse sentido, entendo que a alegação da requerida se trata de situação de fortuito interno, o que não exclui a sua responsabilidade, sendo este um risco inerente à atividade.

Colaciono aqui jurisprudências:

62795492 - DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA. QUEDA DE ÁRVORE.
Serviço de poda mal realizado. Fortuito interno. Interrupção do fornecimento de energia elétrica por dezessete dias. Serviço essencial. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Ausência de demonstração pela mesma de ocorrência de alguma causa de excludente de sua responsabilidade. Inteligência dos
artigos 14
e
22, da Lei nº 8.078/1990
. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Aplicabilidade do enunciado nº 192 da Súmula deste TJRJ. Valor compensatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado. Enunciado nº 343 da Súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0027967-58.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 02/10/2020; Pág. 365).

45087673 - CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. INCÊNDIO EM VEÍCULO PROVOCADO POR TOMBAMENTO DE ÁRVORE EM REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. PERDA TOTAL DO BEM. 1) CASO FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. 2) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O incêndio provocado em veículo pela queda de fio de alta tensão em razão de tombamento de árvores se amolda à hipótese de caso fortuito interno, constituindo-se tal fato risco inerente à atividade exercida pela concessionária de energia elétrica; 2. A alegação da ré/apelante, no sentido de que houve excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou de força maior, não é suficiente para afastar o nexo causal formado a partir das provas produzidas nos autos, de modo a afastar a sua obrigação de indenizar o dano material causado à autora/apelada; 3. Inexiste lesão à honra objetiva da pessoa jurídica comprovada nestes autos, não se podendo aceitar o pedido de indenização por dano moral em razão do pacífico posicionamento jurisprudencial no sentido de que exclusivamente esse tipo de lesão dá ensejo ao dano moral pretendido;. (TJAM; AC 0624726-08.2017.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima; Julg. 15/06/2021; DJAM 15/06/2021)

Dito isso, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

7 –
E não logrou êxito a ré em comprovar que a interrupção foi decorrente de uma dessas três excludentes, pois
a queda de árvores seria evitável com a manutenção preventiva, ou seja, com a poda de galhos de árvores que estivessem próximos à rede de transmissão na área da servidão
.

[...]

9 –
E embora falhas possam ocorrer,
não se mostra razoável que a reparação de vício de um serviço tido como essencial alcance aproximadamente 32 horas
! Especialmente em razão do que estipula o art. 176, I, da
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (prazo de 24 horas para religação em área urbana)
, e dos diversos chamados efetuados pelo autor, registrados sob os protocolos 0314287277, 2010161188, 0314286843, 2010160820, 0314286807, 2010160793, 0200264341, 0314285882, 2010160031, 0314283766 e 0304348889.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito aos lucros cessantes, considerado o ramo de atuação da empresa autora (bar-restaurante), evidente que a supressão de energia por 32 horas, durante o final de semana que era véspera de feriado, afetou diretamente o seu faturamento diário, gerando o dever de ressarcir as perdas materiais suportadas.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações.
A pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro) – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer
dano moral
.

Trata-se aqui de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção de energia elétrica, sendo este um serviço essencial.
É evidente que a retenção indevida dos valores ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, causando prejuízos a empresa autora
, como apontado pelo juízo em sentença:

“16 – Porém, pelos dados do estabelecimento, vê-se que se trata de empreendimento de pequeno porte, e essa
suspensão atinge diretamente esse empreendedor, seja trazendo-lhe prejuízos materiais, seja atingindo sua reputação
. Assim, havendo suporte probatório de que a suspensão foi indevida, assim como a demora em seu restabelecimento, aliada ao descaso em sanar o defeito (foram listados 11 protocolos de reclamação), resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, gerando, então, o dever de indenizar.”

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.